Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INESTIMÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do Julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável o proveito econômico, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
3. A lide está adstrita ao despejo do réu, não havendo cumulação com pedido de cobrança. Portanto, o presente caso atrai o comando emergente do § 8o do mesmo artigo, por se tratar de ação com proveito econômico inestimável, visto que não se trata de ação de cobrança a atrair o valor da causa proposto como base de cálculo para a fixação dos honorários.
4. Recurso não provido.